Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704452-27.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE BARROS APELADO: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA AUGUSTO, ADAIR MARCELINO DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE DE GODOI SOUTO, ANA BARBARA DA SILVA E SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intimem-se os agravados para se manifestarem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2023 09:33:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator